Tribunal: TJSP
Processo: 2017882-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017882-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ARI PEREIRA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017882-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2017882-43.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - 3a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: ELTHON SIECOLA KERSUL
PACIENTE: ARI PEREIRA DE CAMARGO
VOTO No 48.522
HABEAS
CORPUS

Revogação
de
medidas
protetivas de urgência concedidas em favor da vítima.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” pelo advogado ELTHON
SIECOLA KERSUL, em favor de ARI PEREIRA DE CAMARGO, alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 3a
Vara Criminal, da Comarca de Jundiaí, que indeferiu seu pedido de revogação
das medidas protetivas de urgência. Objetiva mencionada revogação, em
especial a da medida de afastamento do lar, alegando, em suma, ausência dos
requisitos de sua concessão, bem como que o paciente é idoso e que não há
motivação de gênero na suposta situação de violência doméstica. Alega, ainda,
que o imóvel do qual está afastado é sua única moradia (fl. 01/04).
Negada a liminar (fls. 88), a autoridade impetrada prestou
informações (fl. 91/92).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 96/100).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017882-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, consta dos autos que, por decisão de
20/12/2019, foram deferidas medidas protetivas de urgência à vítima, eis que, o
paciente, após haver expirado o prazo das medidas anteriormente concedidas,
voltou a proferir ameaças e xingamentos contra ela e sua filha (fl. 91/92).
É dos autos, ainda, que a defesa postulou revogação das
mencionadas medidas, pleito este que restou indeferido em razão de não ter sido
aquele o primeiro fato envolvendo as partes, bem como que o paciente não
trouxe qualquer fato novo capaz de mudar o convencimento do Juízo impetrado
(fl. 91/92).
A autoridade impetrada, assim, manteve as medidas
cautelares, a fim de preservar a integridade física da vítima e, contra essa
decisão se insurgiu o impetrante por meio deste “writ”.
Não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na
manutenção de medidas protetivas de urgência pelo Juízo “a quo”, vez que
presentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”.
Ressalte-se que, por se tratar de medida de natureza
acautelatória, as medidas protetivas de urgência exigem unicamente indícios
quanto ao fato praticado e da exposição da mulher a uma situação de violência,
nos moldes delineados pela Lei no 11.340/06.
Sob esse prisma, os elementos coligidos aos autos são
suficientes para o deferimento das medidas protetivas de urgência.
Assim, evidenciada a situação de risco à ofendida, não é
recomendável, nem razoável a revogação das medidas protetivas impostas ao
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017882-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator